Tribunal: TJMT
Processo: 1005527-80.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005527-80.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO BRITES - CPF: 311.998.521-04 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1005527-80.2021.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

RECORRENTE: BANCO AGIPLAN S.A.

RECORRIDO: PEDRO BRITES

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES – TAXAS ABUSIVAS – LESÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR (ARTS. 186 E 927, CC) – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrido contratou empréstimo pessoal junto ao Recorrente, onde foram cobradas taxas abusivas.

No ID n° 143608328 o Recorrido comprovou que em julho de 2020, ocasião da contratação do empréstimo, as Taxas médias de juros por modalidade crédito pessoal não consignado era de 83% ao ano e de 7,2% ao mês, ao passo que o contrato celebrado previu taxa de 380% ao ano e de 14% ao mês.

O Recorrido é pessoa idosa, contratando um empréstimo de R$ 1.385,28, sendo liberado R$ 804,25 ao Autor, vindo a pagar R$ 3.340,65.

Em defesa, a Recorrente alegou que as taxas praticadas estão na média de mercado e foram aceitas pelo Recorrido.

O magistrado julgou parcialmente procedente a ação, determinando a aplicação das taxas demonstradas na inicial, com a consequente devolução do valo pago a maior e fixando indenização por danos morais.

Em seu recurso a Instituição financeira requer a exclusão da condenação por danos morais ou a sua redução, sendo esse o ponto debatido.

Entendo que o dano moral é devido em decorrência da abusividade na contratação, advindo daí os demais fatos narrados nos autos.

Por fim, o valor fixado pelo juiz a quo observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Assim, mostra-se escorreita a sentença, sendo a condenação por dano moral a medida que se impõe.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Em relação ao valor da indenização fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, temos que escorreita, a não merecer reparos, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022